Tribunal: CARF
Processo: 10140.729622/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
PRELIMINAR DE NULIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CÓPIAS DAS NOTAS FISCAIS. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade do lançamento quando, embora não juntadas cópias integrais das notas fiscais, constam dos autos elementos suficientes para a perfeita identificação dos documentos que fundamentam o crédito tributário, especialmente se emitidos pelo próprio contribuinte, possibilitando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.
PRELIMINAR DE NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o lançamento que contenha descrição clara e suficiente da infração, com indicação precisa dos fatos e dos fundamentos legais infringidos, atendendo ao art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO PELA EMPRESA ADQUIRENTE. MEDIDA JUDICIAL IMPEDITIVA DA RETENÇÃO. REVOGAÇÃO POSTERIOR. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO.
Em se tratando de contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, a empresa adquirente está sub-rogada nas obrigações do produtor rural pessoa física, nos termos do art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991. Contudo, caso tenha existido decisão judicial obtida pelo produtor rural que impediu temporariamente a retenção pela adquirente, não pode esta ser responsabilizada pelo recolhimento posterior da contribuição cujo pagamento esteve suspenso por força judicial. Cassada a decisão judicial, compete ao produtor rural que obteve a liminar responder pelos valores cuja exigibilidade foi restabelecida, não podendo ser imputada à empresa adquirente que, de boa-fé, deixou de proceder à retenção em cumprimento de ordem judicial.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
O CARF não detém competência para apreciar a arguição de inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.729622/2019-91
ACÓRDÃO
2401-012.353 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THIAGO MARQUES DE AVILA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
PRELIMINAR DE NULIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CÓPIAS
DAS NOTAS FISCAIS. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade do lançamento quando, embora não juntadas cópias
integrais das notas fiscais, constam dos autos elementos suficientes para a
perfeita identificação dos documentos que fundamentam o crédito
tributário, especialmente se emitidos pelo próprio contribuinte,
possibilitando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.
PRELIMINAR DE NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o lançamento que contenha descrição clara e suficiente da
infração, com indicação precisa dos fatos e dos fundamentos legais
infringidos, atendendo ao art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-
ROGAÇÃO PELA EMPRESA ADQUIRENTE. MEDIDA JUDICIAL IMPEDITIVA DA
RETENÇÃO.
REVOGAÇÃO
POSTERIOR.
RESPONSABILIDADE
PELO
RECOLHIMENTO.
Em se tratando de contribuição previdenciária incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural, a empresa adquirente está
sub-rogada nas obrigações do produtor rural pessoa física, nos termos do
art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991. Contudo, caso tenha existido decisão
judicial obtida pelo produtor rural que impediu temporariamente a
retenção pela adquirente, não pode esta ser responsabilizada pelo
recolhimento posterior da contribuição cujo pagamento esteve suspenso
por força judicial. Cassada a decisão judicial, compete ao produtor rural
que obteve a liminar responder pelos valores cuja exigibilidade foi
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.353 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.729622/2019-91
2
restabelecida, não podendo ser imputada à empresa adquirente que, de
boa-fé, deixou de proceder à retenção em cumprimento de ordem judicial.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE.
O CARF não detém competência para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Márcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão 108-003.207, da 14a
TURMA DA DRJ08, que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário. A
decisão recorrida foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2015 a 31/12/2017
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de
defesa, quando os Autos de Infração (AI’s) são regularmente cientificados ao
sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação, e quando os
AI’s e seus anexos, o Relatório Fiscal, bem como os demais elementos constantes
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.353 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.729622/2019-91
3
dos autos, oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o
procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento, estando
discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que
amparam as autuações.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FATO EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA.
Ao sujeito passivo cabe o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E
DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A inclusão de contribuições em lançamento fiscal dá ensejo à incidência, a partir
da competência 12/2008, de multa de ofício, capitulada no artigo 44 da Lei n.o
9.430/1996, ao qual remete o artigo 35-A da Lei n.o 8.212/1991, incluído pela
Medida Provisória n.o 449/2008, sobre o valor das contribuições lançadas. A
alegação de que a multa é confiscatória e viola os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da capacidade contributiva não pode ser discutida nesta
esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em normas às quais o
julgador administrativo é vinculado, não lhe sendo permitido a sua exclusão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2015 a 31/12/2017
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DE
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. PERÍODO POSTERIOR À LEI 10.256/2001.
AÇÃO JUDICIAL. É devida, pelo produtor rural pessoa física, contribuição
previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
sua produção. O Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do RE 718.874/RS,
firmou tese de Repercussão Geral declarando que é constitucional formal e
materialmente a contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física,
instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção. Por meio de acórdão proferido pelo Tribunal
Regional Federal da Primeira Região, em ação judicial impetrada pelo sujeito
passivo, foi reconhecida, em juízo de retratação, a legitimidade da exigência da
contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural, a partir da vigência da Lei 10.256/2001.
PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO. MEDIDA JUDICIAL. EFEITOS. LANÇAMENTO
EM NOME DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. Existindo medida judicial
desobrigando a empresa adquirente de efetuar a retenção e recolhimento da
contribuição previdenciária incidente sobre a produção rural adquirida de pessoa
física, o lançamento do tributo devido, pela RFB, deve recair sobre o produtor
rural pessoa física ou segurado especial.
O relatório do acórdão recorrido bem descreve a ação fiscal:
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.353 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.729622/2019-91
4
O Relatório Fiscal, de fls. 27 a 30, comum aos 2 (dois) AI’s, traz, em suma, as
seguintes informações:
 que o sujeito passivo desenvolve atividades de exploração da pecuária na
condição de contribuinte individual – produtor rural;
 que foi lavrada "Representação Fiscal para Fins Penais", tendo em vista que os
fatos apurados configuram, em tese, o crime previsto no inciso III do artigo 337-A do
Decreto-Lei n.o 2.848/1940;
 que o sujeito passivo impetrou ação judicial em 01/10/2010, consistindo em
mandado de segurança individual em que se buscava o reconhecimento da inexigibilidade
da contribuição social incidente sobre a comercialização da produção rural na forma do art.
12, V, "a" e do art. 25, incs. I e II da Lei n.o 8.212/1991, com suas alterações posteriores,
declarando-se a inconstitucionalidade deste dispositivo legal;
 que, em sentença de 25/11/2010 da 4a Vara Federal de Goiânia, foi julgado
procedente o pedido e reconhecida a inexigibilidade da contribuição social incidente sobre
a receita bruta da comercialização da produção rural prevista no art. 25, incisos I e II da Lei
8.212/1991, instituída pela Lei 8.540/1992, e com redação atualizada pelas Leis 9.548/1997
e 10.256/2001;
 que o TRF da Primeira Região manteve a sentença quanto à inexigibilidade da
contribuição previdenciária;
 que, entretanto, em 30/03/2017, o STF, no julgamento do RE 718.874/RS, feito
submetido à sistemática de repercussão geral, por maioria, firmou a seguinte tese: "É
constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa
física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção";
 que, diante disto, no acórdão de retratação de 06/08/2018, o TRF da Primeira
Região reconheceu a legitimidade da exigência da contribuição previdenciária incidente
sobre a receita bruta da comercialização da produção rural a partir da vigência da Lei
10.256/2001;
 que o sujeito passivo detinha, no período fiscalizado, sentença que reconhecia a
inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização de
produção rural do produtor rural pessoa física, e, neste contexto, os adquirentes pessoas
jurídicas desta produção rural estavam desobrigados de efetuar a retenção da referida
contribuição quando da aquisição, conforme previsão legal constante no inciso IV do art. 30
da Lei n.o 8.212/1991;
 que o sujeito passivo foi intimado a firmar declaração informando se houve a
retenção da contribuição previdenciária, bem como seus valores, em relação às vendas
para as pessoas jurídicas listadas na planilha em anexo ao Termo de Início do Procedimento
Fiscal, de 15/03/2019, sendo que, em sua resposta, o sujeito passivo declarou que houve
retenção da contribuição previdenciária no valor de R$ 3.119,37 somente na Nota Fiscal de
Entrada n.o 39075, emitida por JBS S/A, em 16/11/2017, de modo que foi lançada a
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.353 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.729622/2019-91
5
contribuição previdenciária em comento como devida pelo sujeito passivo nas demais
Notas Fiscais de Entrada emitidas por pessoa jurídica;
 que houve o lançamento de ofício de Contribuição Previdenciária e de
Contribuição para Outras Entidades e Fundos incidentes sobre a comercialização da
produção rural própria de produtor rural pessoa física não oferecida à tributação;
 que o Auto de Infração "Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador" refere-se às contribuições devidas à Seguridade Social e não recolhidas
correspondentes aos códigos de receita "4863 - Contribuição Previdenciária sobre a
Comercialização da Produção Rural - Lançamento de Ofício" e "2158 - Contribuição Riscos
Ambientais/Aposentadoria Especial - Lançamento de Ofício";
 que o Auto de Infração "Contribuição para Outras Entidades e Fundos" refere-se
às contribuições devidas a outras entidades e fundos e não recolhidas correspondentes ao
código de receita "2187 - Contribuição Devida a Outras Entidades e Fundos - Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR - Lançamento de Ofício";
 que os fatos geradores objeto deste lançamento não foram declarados na Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP;
 que as contribuições lançadas incidem sobre os valores da comercialização de
produção rural, conforme demonstrado nas planilhas em anexo intituladas "Relação de
Notas Fiscais de Produtor Referentes a Comercialização de Produção Rural para Pessoa
Física" e "Relação de Notas Fiscais de Entrada Referentes a Comercialização de Produção
Rural para Pessoa Jurídica";
 que o sujeito passivo foi intimado a apresentar os Livros Caixa da Atividade Rural
e a informar em planilha os valores reais das vendas de bovinos, caso fossem diferentes
daqueles constantes nas notas fiscais de produtor, e que, diante disso, nos Autos de
Infração foram lançadas como bases de cálculo os valores mensais de comercialização de
produção rural informados pelo sujeito passivo nas planilhas encaminhadas à fiscalização e
nas notas fiscais de entrada emitidas por pessoa jurídica, sendo tais montantes
discriminados em tabelas; e
 que as bases de cálculo e alíquotas aplicadas estão indicadas no Demonstrativo
de Apuração Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador e no Demonstrativo
de Apuração Contribuição para Outras Entidades e Fundos dos Autos de Infração lavrados.
O recurso voluntário apresenta os seguintes argumentos:
- O lançamento é nulo pela ausência de elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito tributário, já que há ausência de fundamentação dos lançamentos e
insegurança na determinação da infração, o que leva ao cerceamento do direito de defesa do
contribuinte. Aponta que os documentos que embasam o lançamento, notadamente as planilhas
elaboradas pelo auditor e o relatório fiscal, não seriam suficientes para sustentar o lançamento,
vez que não foram juntadas ao auto de infração a cópia das notas fiscais. Assim, o contribuinte
não teria condições de checar as notas listadas, até mesmo para saber se de fato contém
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.353 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.729622/2019-91
6
operações tributáveis “ou seja, se houve, realmente, venda de gado bovino de produção própria,
ou apenas simples operações de revenda de gado bovino adquirido de terceiros, que estariam fora
do campo de incidência das contribuições”. Aduz, ainda no mesmo tópico, que o lançamento não
está devidamente fundamentado.
- Em relação às operações de venda de gado bovino para pessoa jurídica, o
lançamento é improcedente, pois há a sub-rogação das obrigações da pessoa física do recorrente
para a empresa adquirente, nos termos do art. 30, IV da Lei n. 8.212/91.
- A multa de 75% aplicada seria inconstitucional por violação ao art. 150, VI da CF,
por ter caráter confiscatório.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos - Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos legais de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972, razão pela qual dele conheço.
2. Preliminar
A irresignação do contribuinte traz preliminar de nulidade, que pode ser dividida
em dois argumentos: (i) o acervo probatório do lançamento é insuficiente; e (ii) o lançamento não
está devidamente fundamentado.
A contribuição previdenciária devida pelo produtor rural em substituição à
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a Folha de Pagamento e à GILRAT é calculada sobre a
receita bruta proveniente da sua produção, nos termos do art. 25 da Lei n. 8.212/95 e as alíquotas
vigentes no período de lançamento eram respectivamente de 2% e 0,1%. A contribuição devida ao
SENAR é prevista na Lei n. 9.528, art. 6o, no percentual de 0,2% também sobre a receita bruta
proveniente da sua produção.
No curso do processo de fiscalização, foi constatado pela autoridade que o
contribuinte havia emitido uma série de notas fiscais relacionadas a venda de produção própria
para pessoa física, listadas no anexo ao relatório fiscal, divididas por ano (2015 - fls. 31/34, 2016 -
fls. 35-38 e 2017 - fls. 39/42) do auto de infração, além da lista de NFs de vendas para pessoa
jurídica (fl. 43).
O Relatório Fiscal do Auto de Infração é singelo e direto, mas é suficientemente
claro para descrever a infração de forma clara e pormenorizada, não deixando qualquer dúvida
razoável sobre o que está sendo cobrado.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.353 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.729622/2019-91
7
O acervo probatório é condizente com o lançamento: o auditor fiscal anexou a lista
com todas as notas fiscais de saída emitidas pelo contribuinte, identificando data, número da nota
fiscal, valor e o destinatário.
O contribuinte argui que a ausência da juntada das notas fiscais o impede de
verificar exatamente do que se trata cada nota e exercer o seu direito de defesa. O argumento não
se sustenta, uma vez que as notas fiscais relacionadas foram emitidas pelo próprio contribuinte,
que têm amplo e irrestrito acesso à estas. Além disso, a identificação do número da NF é suficiente
para que o contribuinte possa verificar qualquer dado que entenda pertinente para a sua defesa.
Nestes termos, a decisão recorrida foi claríssima:
10.10. Cabe registrar, aqui, ademais, ante a argumentação do defendente, que, ao
contrário do que ele afirma, constam, nos autos do presente processo
administrativo, elementos de prova suficientes para respaldar o lançamento, que
foi realizado, pela fiscalização, com base em documentos fornecidos pelo próprio
contribuinte.
10.11. Note-se que o sujeito passivo foi intimado a apresentar, no caso, por meio
do Termo de Início do Procedimento Fiscal, de fls. 47 a 50, entre outros, os
documentos e informações abaixo discriminados.
Termo de Início do Procedimento Fiscal:
(...) 2. Informar em planilha e comprovar os valores reais das vendas de bovinos,
caso sejam diferentes daqueles constantes nas notas fiscais de produtor – De
01/01/2015 até 31/12/2017 (...)
6. Apresentar as notas fiscais de entrada emitidas pelas pessoas jurídicas para as
vendas listas na planilha em anexo – De 01/01/2015 até 31/12/2017 (...) (grifos
nossos)
10.12. É de destacar, em seguida, que, conforme explicitado no Relatório Fiscal,
foram considerados, como bases de cálculo, nos Autos de Infração em tela, os
valores mensais de comercialização de produção rural informados pelo sujeito
passivo nas referidas planilhas encaminhadas à fiscalização e constantes nas notas
fiscais de entrada emitidas por pessoa jurídica, apresentadas pelo contribuinte,
tendo sido estes montantes discriminados detalhadamente (com indicação, em
cada competência, dos números das notas fiscais e dos destinatários) nas
planilhas anexas de fls. 31 a 43, denominadas “Relação de Notas Fiscais de
Produtor referentes a Comercialização de Produção Rural para Pessoa Física” e
“Relação de Notas Fiscais de Produtor referentes a Comercialização de Produção
Rural para Pessoa Jurídica”, não havendo que se falar, aqui, em inexistência de
provas referentes ao ilícito tributário, e cerceamento do direito ao contraditório e
à ampla defesa.
10.13. Cumpre enfatizar, no caso, que o lançamento foi efetuado, pela
fiscalização, com base no exame de documentos apresentados pelo próprio
contribuinte, tendo este plenas condições de contestá-lo, conferindo as
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.353 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.729622/2019-91
8
informações constantes nas planilhas de fls. 31 a 43, e adentrando no mérito da
matéria concernente à ocorrência do fato gerador da obrigação tributária das
contribuições previdenciárias e da contribuição para o SENAR, lembrando que, ao
sujeito passivo, cabe o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do lançamento, nos termos do artigo 373, inciso II do
novo Código de Processo Civil (Lei n.o 13.105, de 16/03/2015), a seguir transcrito.
Por fim, também não pode prosperar o argumento do contribuinte de que o
lançamento não estaria devidamente fundamentado, já que o auto de infração é claro, contém
toda a fundamentação legal e o acervo probatório necessário para comprovar a infração à
legislação tributária perpetrada pelo contribuinte.
De acordo com o art. 59 do Decreto n. 70.235/72, são nulos os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não é o caso em questão. Assim, a
preliminar de nulidade deve ser rejeitada.
3. Mérito
A questão central do mérito do recurso voluntário diz respeito exclusivamente às
operações de venda de gado bovino para pessoa jurídica. O contribuinte entende que o
lançamento é improcedente, pois há a sub-rogação das obrigações da pessoa física do recorrente
para a empresa adquirente, nos termos do art. 30, IV da Lei n. 8.212/91.
A decisão recorrida, por sua vez, afasta esse argumento com as seguintes razões:
Das alegações de crédito tributário indevidamente lançado em relação às
operações de venda de gado bovino para pessoa jurídica – sub-rogação das
obrigações da pessoa física para a empresa adquirente – lançamento
improcedente:
11. Não merece acolhida, aqui, a alegação do impugnante no sentido de que seria
improcedente o lançamento, em seu nome, das contribuições previdenciárias e da
contribuição para o SENAR em relação às operações de venda de gado bovino
para pessoa jurídica indicadas na planilha “Relação de Notas Fiscais de Produtor
referentes a Comercialização de Produção Rural para Pessoa Jurídica”, de fl. 43.
11.1. É de se mencionar, inicialmente, que, de fato, como afirma o autuado, o
artigo 30 da Lei n.o 8.212/1991, ao tratar sobre a arrecadação e o recolhimento
das contribuições em questão, estabelece, no inciso IV, a figura da sub-rogação,
nos seguintes termos:
(...)
11.2. Ocorre que, no caso, conforme explicitado no Relatório Fiscal, de fls. 27 a 30,
do qual se transcreve trecho a seguir, as pessoas jurídicas adquirentes da
produção rural do contribuinte em tela, no período fiscalizado (01/2015 a
12/2017), estavam desobrigados de efetuar a retenção e o recolhimento da
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.353 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.729622/2019-91
9
contribuição sobre a comercialização desta produção, em virtude de decisão
proferida em ação judicial interposta pelo autuado, produtor rural pessoa física.
(...)
11.3. Cabe observar, aqui, também, o entendimento exarado na Solução de
Consulta Interna COSIT n.o 01, de 15/01/2013 – que tem efeito vinculante no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), consoante o artigo 7o,
inciso I da Portaria RFB n.o 2.217, de 19/12/2014 – da qual se reproduz, abaixo,
sua ementa.
Solução de Consulta Interna COSIT n.o 01/2013:
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO. MEDIDA JUDICIAL.
Existindo medida liminar que impeça a empresa adquirente de efetuar a retenção
e o recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a produção rural
adquirida, a RFB deve proceder ao lançamento do débito para prevenir a
decadência, nos termos do art 63 da Lei no 9.430, de 1996, em nome do produtor
rural pessoa física ou segurado especial.
Cassada a medida liminar, e sendo favorável ao fisco a decisão deverá ser feita a
cobrança do crédito tributário lançado, observado, com relação à multa de mora,
o disposto no § 2o do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996.
Não tendo sido efetuado o lançamento para prevenir a decadência, o produtor
rural pessoa física ou o segurado especial ficam obrigados ao pagamento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da sua produção
rural, considerando-se a data de vencimento originária para o recolhimento da
contribuição sub-rogada, observado o disposto no § 2o do art. 63 da Lei no 9.430,
de 1996, no que se refere à multa de mora. Não havendo pagamento da
contribuição previdenciária no prazo previsto no § 2o do art. 63 da Lei no 9.430,
de 1996, deverá ser efetuado o lançamento de ofício nos termos do art. 33, § 7o,
da Lei no 8.212, de 1991, combinado com o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.11.4.
Cumpre registrar, ademais, que a Solução de Consulta COSIT n.o 64, de
29/03/2018 – que tem efeito vinculante no âmbito da RFB, nos termos do artigo
9o da Instrução Normativa RFB n.o 1.396, de 16/09/2013 – assim dispôs:
Solução de Consulta COSIT n.o 64/2018: Assunto: Contribuições Sociais
Previdenciárias.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRODUTOR
RURAL.
ADQUIRENTE. SUB-ROGAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. Na situação em que a empresa
adquirente da produção rural encontra-se impedida de realizar a retenção das
contribuições, por força de decisão em ação judicial movida pelo produtor rural, a
adquirente fica desobrigada do cumprimento da obrigação principal, que é o
recolhimento da contribuição, e da obrigação acessória, que é a informação do
valor devido na GFIP. devendo ser observado o procedimento previsto no Ato
Declaratório Executivo Codac n° 6. de 2015.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.353 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.729622/2019-91
10
23. Ante todo o exposto, transcreve-se os questionamentos nos exatos termos
formulados pela consulente, seguidos das correspondentes respostas: a) No caso
de produtores rurais que comercializam com a consulente, que possuem decisões
liminares/antecipações de tutela ou proferidas em sentença em mandado de
segurança ou em acórdão, declarando a inexigibilidade das contribuições CERPF,
RAT e SENAR, e em relação aos quais a consulente não reteve e não recolheu as
contribuições, está a consulente, se cassadas as referidas decisões ainda não
transitadas em julgado, isenta da responsabilidade de recolher as contribuições?
RESPOSTA: Sim.
O adquirente fica desobrigado do recolhimento das contribuições previdenciárias
normais, das contribuições previdenciárias relativas ao RAT e das contribuições ao
Senar de que tratam os incisos I e II do art. 25 da Lei n° 8.212, de 1991, e o art. 6o
da Lei n° 9.528, de 1997, na situação em que, por força de decisão em ação
judicial movida pelo produtor rural, o adquirente ficar impedido de realizar a
retenção dessas contribuições. (...) (grifos nossos)
11.5. Dessa forma, a partir do conhecimento da existência de medida judicial
desobrigando os adquirentes pessoas jurídicas de efetuar a retenção e o
recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a produção rural
adquirida de pessoa física, e para os fatos geradores ocorridos durante a sua
vigência, não podia a Autoridade Fiscal imputar obrigação à empresa adquirente,
mas sim, deveria fazê-lo, diretamente, em relação ao produtor rural pessoa física
ou segurado especial, tendo agido corretamente ao eleger este último como
sujeito passivo da obrigação tributária.
11.6. Ante o exposto, e tendo em vista que não foram trazidos aos autos, pelo
contribuinte, documentos hábeis a afastar qualquer parte das autuações, não há
que se falar, no caso, em cancelamento do crédito tributário lançado
relativamente às operações indicadas na planilha "Relação de Notas Fiscais de
Entrada Referentes a Comercialização de Produção Rural para Pessoa Jurídica", de
fl. 43.
A questão envolve a contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física
– em situação de sub-rogação legal prevista no art. 30, IV, da Lei 8.212/91. Nessa hipótese, a
empresa adquirente da produção rural fica obrigada a descontar e recolher a contribuição devida
pelo produtor rural (contribuinte original), assumindo a posição de responsável tributário.
O problema surgiu quando o produtor rural obteve decisão suspendendo a
exigibilidade da contribuição, mas essa decisão foi posteriormente cassada. Discute-se, então,
sobre quem recai o dever de recolher retroativamente o tributo: se sobre a empresa sub-rogada
(adquirente) – embora ela não tenha sido parte no processo judicial do contribuinte – ou sobre o
próprio produtor rural que obteve a liminar.
O art. 30, IV, da Lei 8.212/91 (na redação dada pelas Leis 8.540/92 e 9.528/97)
estabeleceu que “a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.353 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.729622/2019-91
11
sub-rogadas nas obrigações” do produtor rural pessoa física e do segurado especial pelo
cumprimento das contribuições do art. 25.
Em outras palavras, a legislação designou o adquirente como responsável tributário
por substituição, encarregado de recolher a contribuição incidente sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural do produtor pessoa física. Trata-se de típica hipótese de
substituição tributária “para frente” (retenção na fonte), em que o terceiro assume a obrigação de
pagar o tributo no lugar do contribuinte original, no momento em que ocorre o fato gerador.
Essa sub-rogação legal possui natureza translativa (substituição tributária stricto
sensu). Ou seja, transfere-se ao responsável designado a posição de sujeito passivo, ficando o
contribuinte de direito dispensado de cumprir aquela obrigação diretamente perante o Fisco.
Essa característica distingue a sub-rogação de outras formas de responsabilidade
tributária. Na responsabilidade solidária (CTN, art. 124), múltiplos sujeitos respondem
conjuntamente, sem exoneração do contribuinte original. Já na responsabilidade por transferência
(CTN, arts. 129-133), a obrigação surge para terceiro após o fato gerador (p.ex., herdeiros,
adquirentes de bens com ônus real). No caso da substituição tributária (responsabilidade por sub-
rogação ex lege, CTN art. 128), a lei antecipa e atribui desde logo a obrigação a um terceiro
vinculado ao fato gerador, em substituição ao contribuinte.
Assim, em situação normal, não há dúvidas que a obrigação de recolhimento da
contribuição é do sub-rogado. A dificuldade no enfrentamento da questão decorre da decisão
judicial, em ação proposta pelo produtor rural com a União, que impedia o sub-rogado de cumprir
a obrigação a si atribuída pela lei.
Aqui me parece que há duas linhas de raciocínio:
A primeira, se funda na ideia de que, uma vez revogada a liminar, a situação jurídica
volta ao seu status quo ante, com efeitos ex tunc, nos termos da Súmula 405 do STF. Assim, após a
decisão final negando o pedido do produtor, nada mais impede a aplicação plena da regra de sub-
rogação, de modo que a obrigação de recolhimento seria da empresa adquirente.
Reforça este argumento a ideia da Súmula CARF 150, segundo a qual “A
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de
subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001.”. Se válida a sub-rogação, uma vez não persistindo os
efeitos da liminar, ela deve ser integralmente aplicada.
A segunda linha se sustenta na ideia de que punir essas empresas adquirentes
retrospectivamente – cobrando-lhes contribuições não retidas, acrescidas de juros – poderia ferir
a segurança jurídica. Além disso, o contribuinte que provocou a demanda judicial foi o produtor; a
empresa, alheia ao processo, muitas vezes seguiu a orientação dada pelo próprio Poder Judiciário.
Outrossim, como o adquirente foi impedido de fazer a retenção na fonte e repassar o custo do
tributo por si suportado para o produtor, haveria o enriquecimento sem causa deste. Assim, essa
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.353 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.729622/2019-91
12
linha defende que a solução mais técnica é cobrar o passivo do sujeito que acionou o Judiciário e
assumiu o risco (o produtor), não do terceiro que atuou de boa-fé baseado naquele contexto. Tal
posição evitaria também que o produtor rural se beneficie indevidamente.
É essa ideia a que se vincula as Soluções de Consulta que fundamentam a decisão
recorrida, que também fundamenta decisões do Superior Tribunal de Justiça em julgado de
situação semelhante, envolvendo a substituição tributária do ICMS. Vejamos:
STJ. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO RECOLHIMENTO PELO SUBSTITUTO
EM VIRTUDE DE LIMINAR.
1. Controvérsia relativa aos efeitos da revogação da liminar concedida em
mandado de segurança que, durante a sua vigência, afastou a obrigação do
substituto tributário de recolher o ICMS referente às operações realizadas com a
revendedora substituída, a qual obteve o provimento de urgência. Discute-se a
possibilidade de se exigir do substituto tributário o pagamento do ICMS que não
foi recolhido pelo regime de substituição, em obediência a decisão judicial liminar
que reconheceu o direito do substituído de não recolher o tributo sob essa
sistemática, e que foi posteriormente revogada.
2. É cediço que, nos termos da Súmula 405/STF, a revogação da decisão liminar
concedida em mandado de segurança produz efeitos ex tunc. Entretanto, em
algumas hipóteses, especialmente naquelas em que a concessão da liminar gera
situações caracterizadas como definitivas, seus efeitos devem ser preservados,
justamente em razão de fugir a decisão interlocutória à sua natureza cautelar,
concedendo tutela de cunho satisfativo.
3. No caso concreto, o provimento jurisdicional requerido liminarmente pela
substituída acabou por antecipar os efeitos da sentença final, na medida em que
permitiu que ela realizasse o recolhimento do ICMS sem se sujeitar ao regime de
substituição tributária. Retomou-se, para aquela contribuinte em especial, o
regime normal de recolhimento do ICMS previsto nos artigos 19 e 20 e da Lei
Complementar 87/96, segundo o qual a responsabilidade pelo pagamento é da
empresa que realiza a revenda.
4. A partir do momento em que foi notificada da concessão do provimento liminar
em favor da substituída, a ora recorrente (fabricante), obrigada a cumprir a
determinação judicial que lhe foi comunicada, ficou impedida de realizar o
recolhimento do ICMS na qualidade de substituta tributária, o que configura a
irreversibilidade da situação.
5. Em atenção ao Princípio da Capacidade Contributiva, o substituto tributário,
ainda que seja o responsável pelo recolhimento do tributo (no caso, o ICMS no
regime antecipado), deve ter a possibilidade de repassar o seu ônus ao
verdadeiro contribuinte, mediante a inclusão do valor do imposto no preço das
mercadorias. Por tal motivo, o substituto apenas poderá ser cobrado pelo Fisco
se, por culpa ou dolo, deixar de proceder ao recolhimento do tributo, ocasião
em que passará a figurar na posição de devedor principal, por desrespeito à
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.353 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.729622/2019-91
13
determinação legal de proceder ao recolhimento de acordo com a sistemática
da substituição.
6. Não havendo dolo ou culpa do substituto tributário, considerando que o
comando legal que determinava o recolhimento do tributo pelo regime da
substituição tributária foi substituído pela determinação judicial que autorizou o
recolhimento pelo próprio contribuinte, não há como responsabilizá-lo pelo
inadimplemento do tributo, sob pena de locupletamento do contribuinte
substituído.
7. Nessas hipóteses “exigir o ICMS do substituto, como pretende o fisco, é
subverter o princípio da capacidade contributiva, exonerando o contribuinte do
imposto por ele devido e onerando exclusivamente o responsável” (REsp
887585/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
18/12/2008,
DJe
13/3/2009).
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(REsp 1028716/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 20/04/2010, DJe 03/05/2010)
Adiciono que existe uma grande divergência sobre a constitucionalidade da sub-
rogação do art. 30, IV da Lei n. 8.212/91, discutida no âmbito da ADI n. 4.395, tema que não pode
ser enfrentado neste Conselho em virtude da norma da Súmula CARF n. 02. Importante ressaltar
ainda que, em relação ao SENAR, o STJ reconheceu que a sub-rogação do adquirente seria válida
apenas após a edição da Lei n. 13.606/2018 e esta matéria foi alvo do Parecer SEI n.
19.433/2021/ME, que dispensa a representação da União de recorrer nos processos com essa
matéria. Assim, reforça-se que não havendo a sub-rogação no período do lançamento, pois
anterior a Lei n. 13.606/2018, é o produtor rural o responsável pelo recolhimento do tributo.
Neste sentido, embora reconheça a importância da posição contrária, entendo que
deve ser aplicado ao caso o mesmo raciocínio adotado pelo Superior Tribunal de Justiça ao
analisar a responsabilidade do substituto tributário no regime do ICMS-ST. Conforme ali decidido,
o responsável tributário apenas pode ser cobrado quando age com dolo ou culpa, especialmente
porque lhe é conferida a possibilidade de repassar o ônus do tributo ao contribuinte de direito.
No presente caso, a sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91 não pode
operar de forma a transferir para a empresa adquirente a obrigação de recolher valores cuja
inexigibilidade foi reconhecida judicialmente em favor do produtor rural à época dos fatos.
Admitir o contrário significaria desconsiderar a existência de decisão judicial válida e eficaz
durante o período da comercialização, além de onerar exclusivamente a parte que não era
beneficiária da decisão e não poderia legalmente agir de forma diversa.
Com a revogação superveniente da liminar, o restabelecimento da exigibilidade
deve atingir aquele que efetivamente se beneficiou da suspensão do tributo e a quem a decisão se
dirigia — no caso, o próprio produtor rural. Entendo, assim, que a cobrança deve ser dirigida
contra o contribuinte beneficiado pela decisão judicial que, à época, afastou a obrigação
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.353 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.729622/2019-91
14
tributária, não podendo ser imputada à empresa sub-rogada, que agiu conforme a ordem judicial
então vigente.
Registre-se, por oportuno, que embora o contribuinte tenha inserido a alegação de
que determinadas operações não configurariam comercialização de produção própria — mas
mera revenda de animais adquiridos de terceiros — no bojo de sua preliminar de nulidade, sob o
argumento de ausência das cópias integrais das notas fiscais, observa-se que tal tese foi reiterada
em memoriais posteriores.
Ocorre que, no curso do procedimento fiscal, o sujeito passivo foi expressamente
intimado a apresentar os Livros Caixa da Atividade Rural, peça importante para a verificação da
origem e destinação das receitas declaradas, e não o fez. Diante da omissão, o lançamento
lastreado nas notas fiscais emitidas pelo próprio contribuinte e nas informações por ele fornecidas
mostra-se plenamente legítimo e atende aos princípios da verdade material e da presunção de
legitimidade do ato administrativo fiscal, nos termos do art. 142 do CTN.
Cumpre destacar que o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo da obrigação tributária recai, por força do art. 373, II, do CPC, sobre o
sujeito passivo. Se o contribuinte pretendia afastar a incidência da contribuição previdenciária
sobre determinadas operações, competia-lhe demonstrar de forma inequívoca — mediante
documentação contábil e fiscal — que os animais comercializados não integravam sua produção
rural, mas se tratavam de animais adquiridos para simples revenda.
O mero cotejo das declarações de imposto de renda, com a análise do quantitativo
de aquisições e vendas de animais no período não é suficiente para esse fim, pois não revelam a
natureza da atividade. Ausente, portanto, comprovação idônea de que as notas fiscais se referiam
a operações de simples compra e venda, estranhas à sua atividade de produção rural, subsiste a
presunção de veracidade e consistência do lançamento de ofício, que se ampara em documentos
emitidos pelo próprio contribuinte e regularmente identificados nos autos.
Voto, portanto, pela manutenção da cobrança em face do produtor rural.
Sobre a inconstitucionalidade da multa de 75% aplicada, incide a Súmula CARF no 2,
segundo a qual “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”. Assim, não compete a este Conselho apreciar o tema.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar de nulidade e,
no mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 195
DF CARF MF
Original